Tribunal: TJES
Processo: 0005452-52.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005452-52.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CEUMAR AMORIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005452-52.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CEUMAR AMORIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FHILIPPE FORTUNA FONSECA - ES28187-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – OMISSÃO – RECONHECIDA -
HONORÁRIOS - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO CPC – CONVÊNIO E TABELAS DA OAB - CARÁTER ORIENTADOR OU INFORMATIVO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1. Constatada a omissão arguida no acórdão embargado, deve esta ser saneada através de embargos declaratórios. 2.
Ao arbitrar os honorários de advogado na área criminal o magistrado pode se utilizar analogicamente da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código de Processo Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação da analogia. 3 Dar provimento ao recurso.

16 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005452-52.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CEUMAR AMORIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FHILIPPE FORTUNA FONSECA - ES28187-A

VOTO

Analisando detidamente o voto proferido, verifico que, realmente, a
decisão monocrática que declarou extinta a punibilidade do recorrente, após seu óbito,
padece do vício de omissão por este órgão julgador, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios pela atuação da defesa dativa, em sua atuação em segundo grau.

Imperioso se explanar sobre a submissão da questão a novo julgamento na Câmara para, h sanar a omissão apontada, na forma de Embargos de Declaração ex officio haja vista que será necessário proferir novo julgamento.

Quanto ao pedido de honorários advocatícios referente a atuação em segundo grau,
entendo que, de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente, ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente, ou foragido, será processado, ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Portanto, entendo que a atuação do
Dr.

Fhilippe Fortuna Fonseca

demonstrou inquestionável qualidade, dedicação e zelo profissional ao apresentar razões ao presente recurso.

Ressalto, que deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Desta maneira,
de ofício, dou provimento ao pedido
, a fim de fixar, em favor
do
Dr.

Fhilippe Fortuna Fonseca - OAB/ES 28.187
, o
valor de R$ 8
00,00 (oitocentos reais) referente a sua atuação perante este segundo grau de jurisdição.

É como voto.

16 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.